Tribunal: STF
Processo: RE 1109891
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANISTIA. EX-EMPREGADOS DA CAIXEGO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. RETORNO. SERVIDOR PÚBLICO. DECORRÊNCIA. ANISTIA. SÚMULAS/STF 279 E 280. NECESSIDADE. ANÁLISE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que a discussão sobre a validade de atos administrativos tem natureza constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para apreciar o feito (ARE 809.482-AgR/SP, de relatoria do Ministro Roberto Barroso).



    II – O entendimento do Tribunal de origem não diverge daquele assentado por esta Corte, no sentido de que o retorno do servidor aos quadros da Administração, em decorrência de anistia, não viola a exigência de concurso público, quando o servidor já mantinha vínculo permanente em cargo ou emprego público (RE 594.223-AgR/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli).



    III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas infraconstitucionais locais, o que atrai a incidência das Súmulas/STF 279 e 280.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.